Tribunal: STF
Processo: AI 244688
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. PLANOS 
   ECONÔMICOS. FATOR DE DEFLAÇÃO. TABLITA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO 
   ART. 5º, XXXVI, DA CF/88. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO CITADO 
   NA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA 
   CF/88.

1.	O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 
   do RE 141.190/SP, redator para o acórdão Min. Nelson Jobim, DJ 
   26.05.2006, firmou o entendimento no sentido de que é constitucional 
   a determinação legal de aplicação de tabela de deflação (tablita), 
   em face dos princípios constitucionais do ato jurídico perfeito e do 
   direito adquirido.
2.	No julgamento do RE 201.039-AgR/MG, de minha 
   relatoria, 1ª Turma, unânime, DJ 08.11.2002, esta Corte firmou o 
   entendimento de que a ausência de publicação do acórdão citado no 
   decisão monocrática não impede a aplicação do artigo 557 do Código 
   de Processo Civil.
3.	Agravo regimental improvido.